Tribunal: TJDFT
Processo: 0729204-07.2018.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REVERSÃO DE APOSENTADORIA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INCAPACIDADE LABORAL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste garantia absoluta à realização de reabilitação profissional. Situação que necessita da avaliação da efetiva necessidade de realocação do profissional em atividade adequada às suas limitações.

2. O auxílio-doença visa substituir a remuneração do trabalhador, enquanto que o auxílio-acidente visa indenizar pela sequela profissional gerada. Verificada a possibilidade de retorno à atividade, com sequelas, deverá ser paga a remuneração acrescida do auxílio-acidente. Verificada a ausência de sequela, é indevido o pagamento do benefício.

3. À luz do artigo 86, da Lei número 8.213/91, o auxílio-acidente é devido apenas enquanto mantidas as sequelas que originariamente motivaram a concessão do benefício. Por essa razão, a existência de laudo pericial que confirma a existência de incapacidade parcial e permanente não afasta o dever de o INSS realizar avaliações periódicas para fins de verificação do atual estado de saúde do beneficiário.

4. Recurso conhecido e não provido.